Tribunal: TJDFT
Processo: 0731933-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0731933-75.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GUIOMAR NUNES FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GUIOMAR NUNES FERREIRA, em desfavor de DISTRITO FEDERAL E INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, cujo escopo é a reforma da decisão de ID no 166413195 proferida nos autos da AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO no 0708169-06.2023.8.07.0018 pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intimem-se as partes agravadas para apresentarem contrarrazões no prazo legal. Brasília,9 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator